Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGADO ATRASO NA ENTREGA E PROPAGANDA ENGANOSA. PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO ESSENCIAL. MERO USO DA EXPRESSÃO “RESORT” EM MATERIAL PUBLICITÁRIO. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR PROPAGANDA ENGANOSA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de resolução contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais proposta por adquirente de fração imobiliária em regime de multipropriedade em face de incorporadora imobiliária, julgou improcedentes os pedidos. A autora alegou atraso na entrega do empreendimento, divergências entre o anunciado e as estruturas efetivamente entregues, além de propaganda enganosa pela divulgação do empreendimento como “resort”, requerendo a resolução do contrato por culpa da ré, restituição integral das quantias pagas, indenização por dano moral e inversão de cláusulas penais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do empreendimento e as divergências estruturais caracterizam inadimplemento contratual relevante apto a justificar a resolução do contrato; (ii) estabelecer se a divulgação do empreendimento como “resort” configura propaganda enganosa capaz de violar o princípio da vinculação da oferta; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por danos morais;
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, por se tratar de aquisição de fração imobiliária por pessoa física como destinatária final do produto ofertado por incorporadora imobiliária.
4. O atraso na entrega do empreendimento, embora comprovado, não constitui fundamento suficiente para a resolução contratual quando o objeto foi posteriormente disponibilizado e o adquirente passou a usufruir regularmente da fração imobiliária.
5. A resolução do contrato por inadimplemento exige descumprimento grave e essencial capaz de frustrar a finalidade econômica do negócio, não se justificando quando evidenciado o cumprimento substancial das obrigações contratuais.
6. A efetiva entrega da unidade, a disponibilização da fração à adquirente e a possibilidade de usufruto prolongado do bem por período significativo evidenciam a aplicação da teoria do adimplemento substancial e recomendam a preservação do vínculo contratual.
7. As divergências apontadas em parecer técnico sobre áreas comuns do empreendimento não demonstram inadimplemento essencial, sobretudo quando constatadas melhorias estruturais implementadas pela incorporadora e inexistência de defeitos que inviabilizem o uso do empreendimento.
8. O princípio da vinculação da oferta exige publicidade precisa e apta a gerar expectativa específica no consumidor, não se configurando propaganda enganosa quando o contrato firmado descreve o empreendimento como unidade residencial do tipo flat service e não o vincula à classificação oficial de resort.
9. O mero uso da expressão “resort” em material publicitário, desacompanhado de prova de indução relevante em erro ou de divergência substancial entre o produto ofertado e o efetivamente entregue, não configura prática publicitária ilícita.
10. O simples inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação a direitos da personalidade, não enseja indenização por dano moral.
11. A ausência de comprovação de sofrimento psicológico relevante ou abalo extrapatrimonial concreto afasta a pretensão indenizatória fundada apenas em frustração contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. A resolução contratual por inadimplemento exige descumprimento grave e essencial capaz de comprometer a finalidade econômica do contrato, não sendo cabível quando caracterizado o adimplemento substancial. 2. O mero uso da expressão “resort” em material publicitário não configura propaganda enganosa quando o contrato firmado descreve o empreendimento em modalidade diversa e não o vincula à classificação técnica oficial. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo quando demonstrada violação concreta a direitos da personalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 30, 35 e 38; CC, arts. 421, 422, 413 e 475; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §11.
Jurisprudencia relevantes citada: CDC STJ, AgInt no AREsp no 2.656.253/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.279.914/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 14.08.2023; TJDFT, Acórdão no 2041345, 0738376-05.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 02.09.2025.